Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-85.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000117-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JANAINA MENDES LOPES XAVIER - CPF: 702.542.651-20 (RECORRIDO), BRUNO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 046.174.041-98 (ADVOGADO), THIAGO DE MORAES FAVERO - CPF: 029.513.431-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM RECONHECIMENTO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DEVER DE INDENIZAR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DISTRITO DE NOSSA SENHORA DA GUIA. DANO MORAL EVIDENCIADO. SERVIÇO ESSENCIAL. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PRESQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVDO.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

2.

Hipótese dos autos em que o consumidor que narra a ocorrência de interrupções do serviço de energia elétrica, de forma reiterada, sem resolução pela empresa.

3.

A empresa recorrente não comprova que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, ônus que lhe incumbia. Inexistência de causa excludente.

4.

A apresentação de 12 (doze) protocolos, não impugnados, evidencia a tentativa do consumidor em solucionar administrativamente o impasse, conjugado com a não resolução, bem ainda a essencialidade do serviço envolvido, são circunstâncias que autorizam o reconhecimento da configuração de dano aos direitos da personalidade.

5.

Quantum

arbitrado de acordo com o critério da razoabilidade.

6.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de reparação por dano moral.

Nas razões recursais, a parte pugna pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de que o reparo se deu de forma emergencial e imprevisível, dentro do prazo indicado na resolução setorial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em verificar se houve falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações de energia e interrupções e se causa dano moral.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O juiz originário reconheceu a falha na prestação do serviço, em razão de diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica, e períodos sem o respectivo abastecimento, chegando a permanecer instável por cinco dias.

Em análise do quadro probatório, a apresentação de 12 (doze) protocolos para solucionar as falhas de forma administrativa concretiza a situação fática alegada, notadamente porque não foram impugnados especificamente.

A empresa recorrente apresentou relatório de interrupções somente de dezembro/2021, período somente citado pela autora/recorrida ao alegar que permaneceu sem o fornecimento em parte do período do Natal, contudo, não foram apresentados relatórios ou contestados os protocolos mencionados na inicial.

Ademais, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).

No presente caso, a recorrente afirma que as interrupções se deram de forma emergencial e imprevisível, todavia, não comprova tais fatos, ou qualquer outra excludente de responsabilidade.

A juntada de protocolo evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução que, associada a essencialidade do serviço, autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.

Nessa linha:

RECURSO INOMINADO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ZONA RURAL - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, a Resolução 1000/2021 da ANEEL, prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo de 48 horas para religação normal de instalações localizadas em área rural, contados de forma contínua e sem interrupção.

Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(TR-MT, N.U 1001510-73.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – COMUNIDADE PONTAL DA GLÓRIA – CONSTANTE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REESTABELECIMENTO – ZONA RURAL – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS DEMANDAS IDÊNTICAS – PULVERIZAÇÃO DE DEMANDAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARAMETROS LEGAIS – PLEITEIA MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1001511-05.2022.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

Assim, a situação envereda no campo dos danos morais, porquanto a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica e interrupções do fornecimento, sem que a concessionária demonstrasse as medidas adotadas ante ao extenso número de reclamações.

Sobre a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo pela manutenção do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sem demonstrar condenação gravosa ao ofensor.

Prequestionamento.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”. 2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos. 3. Correção Monetária e juros moratórios devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ. 4- O termo inicial para implantação do benefício de Auxílio acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste, contudo, em razão da observado à prescrição quinquenal, será o dia 30-6-2010. 5- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso. (TJ-MT, N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Por decorrência lógica, afasto o pleito de condenação em litigância de má-fé suscitado pela recorrente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023